Tribunal: TJDFT
Processo: 0009584-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009584-11.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO PAULO FREIRE VIANA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ESCALADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. 2. A prova testemunhal revela que o acesso à escola foi feito pelo muro do estabelecimento de ensino, elemento capaz de caracterizar a ocorrência dessa qualificadora, sem a necessidade de prova técnica específica. 3. Negado provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação; b) artigos 155, §4o, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, pleiteando seja excluída a qualificadora da escalada por ausência de laudo pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, §4o, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028